Tribunal: TJDFT
Processo: 0706815-67.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95).
2. A embargante solicita esclarecimento acerca do motivo pelo qual o acórdão não observou o disposto no art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais porquanto as guias devem ser vinculadas aos dados do processo, não ao processo necessariamente. Acrescenta que trouxe aos autos diversos precedentes que não foram enfrentados e que não se demonstrou a existência de distinção com o caso em julgamento ou superação do entendimento. Defende que o acórdão não guarda relação com o caso concreto, pois indicam decisões de deserção em caso de não pagamento do preparo e das custas processuais. Afirma a interpretação de lei federal de forma diversa, em violação ao art. 105, III, “C” da Constituição Federal. Argui que não lhe foi dada a oportunidade de complementar o preparo, nos termos do art. 1.007, §2o, do CPC.
3. As omissões e a contrariedade apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as questões suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
4. Pontuo estar devidamente consignado no acórdão embargado nos itens 4 a 8 que: “Inobstante a recorrente tenha juntado os comprovantes de pagamento quando da interposição do recurso, estes vieram desacompanhados das guias de pagamento que guardavam correspondência com o respectivo recolhimento, o que não possibilitou a verificação dos dados do processo e a conformidade do pagamento quando da interposição do recurso. É de se notar que a agravante apresentou intempestivamente as guias correspondentes ao pagamento do preparo, para que fosse possível a vinculação aos dados do processo, somente por ocasião da oposição dos embargos de declaração (ID 55061253) e depois de transcorrido o prazo para comprovação da regularidade do preparo, contrariando o disposto no art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Pelo acima exposto, não há que se falar que a decisão proferida é contrária à lei ou ao Regimento Interno das Turmas Recursais deste e. TJDFT. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu talante. Como as guias de recolhimento correspondentes ao pagamento não foram apresentadas dentro do prazo legal, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe”.
5. Além disso, a ausência de distinção ou superação de entendimento alegada pelo embargante não pode ser acolhida quanto à precedentes não vinculativos, pois vigora em nosso sistema o princípio do livre convencimento motivado. “(...)Os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI do CPC/2015 se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC/2015. 3.1. O citado dispositivo não se aplica, assim, a precedentes persuasivos. Neste caso, o julgador pode deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão. (...). (Acórdão 1148444, 07058472320178070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de Julgamento: 6/2/2019, publicado no PJe: 11/2/2019.)”
6. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
7. Apesar do não acolhimento dos embargos, não se vislumbra a hipótese como intenção protelatória cogitada no art. 1.026, § 1o, CPC.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.